Tribunal: TJPA
Processo: 0034570-08.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034570-08.2015.8.14.0006

APELANTE: ANILSON PASSOS PINHEIRO, BRUNO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º,

INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PRIMEIRO APELANTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PLEITOS PREJUDICADOS. SEGUNDO RECORRENTE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE E PREJUDICADO O APELO DO PRIMEIRO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de Bruno Silva da Silva e julgar prejudicada a apelação de Anilson Passos Pinheiro
, por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente, extinguindo, de ofício, a punibilidade estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0034570-08.2015.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANILSON PASSOS PINHEIRO

ADVOGADA: NELMA CATARINA O. MÁRTIRES COSTA (OAB/PA Nº 11.651)

APELANTE: BRUNO SILVA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Anilson Passos Pinheiro e Bruno Silva da Silva
, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime do artigo 157,
caput
, e § 2º, inciso II c/c artigo 71, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva).

Na peça acusatória (Id. 11125092 - Págs. 3/5), consta,
ipsis litteris
:

Narram os autos inquisitoriais que, no dia 11/08/2015, por volta de 11h30, a nacional MARIA MADALENA SOUZA DOS SANTOS estava caminhando pela Rua Ricardo Borges, bairro Guanabara, quando foi abordada pelos ora denunciados trafegando no veículo motocicleta, marca/modelo YAMAHA/FACTOR, COR VERMELHA, PLACA NSG 4231, sendo conduzida pelo ora acusado ANILSON, enquanto o ora acusado BRUNO, simulando portar arma de fogo na cintura, subtraiu a bolsa da vítima.

Ato contínuo, os ora denunciados empreenderam fuga no referido veículo e abordaram o nacional PEDRO ALEXANDRE BAIA GARCIA que estava caminhando na Rua da Apeti, bairro Quarenta Horas, e mediante menção de sacar uma arma da cintura, subtraíram sua mochila contendo livros escolares e um aparelho celular marca/modelo SAMSUNG POCKO DUOS.

Consta no caderno flagrancial que o condutor CB/PM RENATO DE CASTRO PINTO estava trafegando em motocicleta policial, pela Rodovia Mário Covas, quando os ora denunciados passaram e avançaram o semáforo, razão pela qual deu sinal de parada, mas os ora acusados empreenderam fuga, tendo o policial iniciado perseguição aos mesmos.

Segundo as peças informativas, foram acionados outros policiais, via CIOP, para dar apoio na missão, ocasião em que os ora denunciados receberam voz de prisão, sendo conduzidos até a presença da autoridade policial, onde foram reconhecidos por ambas as vítimas, que tiveram seus pertences restituídos.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 11125093 - Pág. 1) e, devidamente, citados os apelantes (Id. 11125093 - Págs. 9/10), ambos apresentaram suas respectivas respostas à acusação (Ids. 11125095 - Págs. 1/2 e 11125096 - Pág. 2).

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (Ids. 11125096 - Pág. 2, 11125097 - Págs. 5/6 e 11125100 - Págs. 3/4), na qual foram ouvidas 02 (duas) vítimas, 03 (três) testemunhas de acusação, 02 (dois) informantes (irmão e pai do acusado Bruno) e procedido o interrogatório dos acusados.

As partes ofereceram memoriais (Ids. 11125102 - Págs. 1/6, 11125103 - Pág. 1, 11125104 - Págs. 7/8, 11125105 - Págs. 1/7 e 11125106 - Págs. 1/4).

Ao sentenciar (Ids. 11125107 - Págs. 1/5, 11125108 - Págs. 1/5 e 11125109 - Págs. 1/3), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando-os à sanção definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal.

Houve a apresentação do recurso de apelação (Ids.

11125109 - Pág. 4 e 11125110 - Pág. 1
), tendo o recorrente Anilson Passos Pinheiro invocado
o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em seguida, deu-se a desistência do recurso de Bruno
Silva da Silva, sem, no entanto, sua correlata anuência (Id. 11125112 - Pág. 3).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (Id.

11125113 - Pág. 1).

Nas razões recursais de Anilson Passos Pinheiro (Ids. 11125113 - Págs. 9 e 11125114 - Págs. 1/4), a defesa pugnou pela absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime para o delito tipificado no art. 155, caput, do CP e redimensionamento da pena base ao mínimo legal. Por fim, no caso de ser mantida a condenação, requereu a aplicação da atenuante da menoridade.

As contrarrazões (Ids.

11125115 - Págs. 4/9 e 11125116 - Págs. 1/2
) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Ids. 11125117 - Págs. 2/7 e 11125118 - Págs. 1/4).

A fim de evitar violação ao direito de defesa do réu
Bruno Silva da Silva
, foi determinada a nomeação de outro Defensor Público para a apresentação das razões recursais
(Id. 8983090 - Págs. 1/2), as quais foram apresentas na Id.

9151357 - Págs.1/7, resumindo-se no pleito de absolvição e, subsidiariamente, reanálise da dosimetria.

As contrarrazões correlatas (Id. 11125140 - Págs. 1/7) foram pelo improvimento recursal.

A Procuradora de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 11708050 - Págs.1/9).

À douta revisão, com sugestão de incluso em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – RECURSO DE
ANILSON PASSOS PINHEIRO
. DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente
, em relação ao delito imputado ao recorrente
Anilson Passos Pinheiro
.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(....)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
em desfavor do recorrente foi de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, época em que contava com 19 (dezenove) anos, conforme documento de Id.
7673953 - Pág. 5
; o recebimento da denúncia data de 02/09/15 (Id. 11125093 - Pág. 1); a sentença, que se deu no dia 25/08/16 e há ato da Secretaria em 29/08/16 (Id.

11125109 - Págs. 3/4
). O Ministério Público tomou ciência em 30/08/16 (Id. 11125109 - Pág. 3) e permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III c/c art. 110, §1º do CP e art. 114, inciso II, todos do CP), contado pela metade (art. 115 do CP) a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).
Em tal intervalo, passaram-se mais de 6 (seis) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este recorrente.

03 – RECURSO DE
BRUNO SILVA DA SILVA.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante
Bruno Silva da Silva
, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Ids. 11125107 - Pág. 5 e 11125108 - Págs. 1/4):

2.1 Do Mérito Acusatório. Da materialidade e da autoria do crime tipificado no artigo 157 do CPB.

A materialidade restou assente por meio do auto de apresentação e apreensão e dos respectivos autos de entrega dos bens às vítimas. Observe-se a prova testemunhal colhida em Juízo apta a atestar a autoria dos acusados:

O policial Renato foi o responsável pela prisão dos acusados e narrou o motivo e modo desta. Detalhou quem era o motorista (Anilson) e quem era o carona (Bruno), e que ambos estavam de posse dos bens posteriormente reconhecidos pelas vítimas. No mais, atestou que as vítimas reconheceram os acusados perante a autoridade policial.

Os policiais Eron e Adenilzo prestaram apoio ao policial Renato, cujas versões são unânimes e compatíveis com o motivo e o modo de prisão dos acusados.

A vítima Maria Madalena contou como ocorreu o roubo praticado por dois indivíduos numa motocicleta, ocasião em que um deles desceu da moto e puxou sua bolsa, enquanto o outro permanecia na motocicleta, pois era seu condutor.

Em procedimento formal de reconhecimento, esta vítima reconheceu o acusado BRUNO SILVA DA SILVA como sendo quem puxou sua bolsa e fingiu estar armado.

A vítima Pedro Alexandre também contou que teve sua mochila subtraída por dois indivíduos que estavam de motocicleta, cuja versão muito se assemelha ao modo como a vítima Maria Madalena foi roubada.

Ressalte-se que a prisão dos acusados se deu em pouco tempo após o ocorrido, o que possibilitou às vítimas o reconhecimento.

Além disso, o acusado BRUNO SILVA DA SILVA confessou a prática delitiva. Segundo ele, cometeu o assalto estando de mototáxi, conduzido pelo acusado Anilson.

Resta, portanto, claramente configurada a materialidade do delito e sua autoria pelos acusados ALEX JOSÉ DA SILVA PORFÍRIO e WILKENS DIAS DE CARVALHO, não podendo prosperar o pedido da defesa no sentido da absolvição dos acusados.

O depoimento das três testemunhas policiais, das duas vítimas e do acusado BRUNO SILVA DA SILVA são suficientes para comprovar o aperfeiçoamento do concurso de pessoas.

Portanto, aplicarei esta causa de aumento de pena, não cabendo o afastamento desta majorante pretendido pela defesa do acusado BRUNO SILVA DA SILVA.

Aplicarei ao acusado BRUNO SILVA DA SILVA a atenuante referente à confissão.

(...)

Sobre a continuidade delitiva, reza o art. 71 do Código Penal:

(...)

Ora, os acusados foram denunciados por terem praticado crime de roubo na modalidade consumada em continuidade delitiva. Ora, consta nos autos a apreensão de uma bolsa e uma mochila, ambas contendo pertences pessoais das vítimas Maria Madalena e Pedro Alexandre. Assim, foram duas vítimas, as quais compareceram em Juízo. Assim, considerarei o número de 2 (dois) crimes de roubo que se deram em curto intervalo de tempo, são da mesma espécie, e apresentaram as mesmas condições de maneira de execução (um indivíduo abordou as vítimas Bruno, enquanto o outro o esperava na moto para dar-lhe fuga). Assim, por ocorrerem os requisitos da referida regra, aplicarei a pena do roubo majorado pelo concurso de pessoas com o acréscimo de 1/6 (um sexto), sendo esta a fração mínima, diante do número de crimes praticados em continuidade delitiva.

No que diz respeito ao pedido da Defesa do acusado ANILSON PASSOS PINHEIRO para desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, fundamentando seu pedido no fato de o acusado não ter praticado ameaça e/ou violência. Vejamos.

No bojo do pedido de desclassificação, a defesa alegou que a referida subtração não ocorreu mediante violência e/ou grave ameaça. Entretanto, ao analisarmos a conduta do comparsa do acusado (BRUNO SILVA DA SILVA), o mesmo fingiu estar armado para causar temor nas vítimas e lhe ordenou que entregasse a bolsa / mochila, tendo puxado os bens e fugido. Conduta aderida pelo acusado ANILSON PASSOS PINHEIRO, além do que o mesmo não somente transportou o outro acusado até as vítimas, como o aguardou praticar a conduta para dar-lhe fuga, além de ter conduzido a moto sem qualquer responsabilidade, o que demonstra sua culpabilidade adequada ao tipo de roubo.

Ao fazer crer à vítima que estava armado, BRUNO SILVA DA SILVA fez com que as vítimas temessem pelos possíveis resultados danosos para si, caso viesse a sofrer um disparo, já que esse exatamente o intento do acusado. Logo, o tipo penal não se importa se a grave ameaça é factível ou não. Importa apenas que ocorra como meio para vencer a resistência da vítima a permitir a subtração.

Em consequência, não há duvidas de que o fato de o acusado ter simulado portar arma de fogo representa a grave ameaça necessária a caracterizar o crime de roubo, nas circunstâncias em que se deu. Aliás, assim tem definido lições doutrinárias, como a de Julio Fabbrini Mirabete, in verbis:

(...)

Cite-se, na oportunidade, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para confirmar a tese:

(...)

E sobre a gravidade da violência, tem decidido nossos tribunais pátrios pela sua desnecessidade. Veja-se uma ementa de decisão do STJ – Superior Tribunal de Justiça a título de exemplo:

(...)

Some-se outra decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça - STJ – sobre o arrebatamento de bolsa/mochila ser considerado uma forma de violência:

(...)

Assim, restou perfeitamente configurado o crime de roubo, pelo que não cabe a desclassificação para o crime de furto pretendida pela Defesa.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório - depoimentos das vítimas, as quais narram de forma detalhada e uníssonas ao descrito na denúncia; reconhecimento, em juízo, do ora apelante (Bruno) pela vítima Maria Madalena; confissão do ora recorrente (bruno); e depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos condenados, os quais encontraram com ele as
res furtivas
.

Tudo leva à conclusão da autoria e materialidade, inclusive quanto a majorante deste (concurso de pessoas).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (grifei)

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids.

11125108 - Págs. 5 e 11125109 - Pág. 1):

2.2.2. Para o acusado BRUNO SILVA DA SILVA.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais.

A culpabilidade do agente restou evidenciada nos autos, tendo ele agido com dolo adequado ao tipo, pelo que considero tal circunstância neutra; não apresenta antecedentes – circunstância neutra; sobre a conduta social, não consta nos autos informação acerca de prática reiterada em crimes por parte do acusado - pelo que considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade da agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto, descaso pela vida alheia – circunstância neutra. Circunstâncias do crime: não revelam uma circunstância especial apta a influir na pena base – circunstância neutra; sobre as consequências extrapenais, não apresentam especial gravidade, além do dano ao patrimônio inerente ao tipo - circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis a serem consideradas na fixação da pena base, fixo a pena base em seu mínimo legal, ficando em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Ocorre nos autos uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão do acusado, motivo pelo qual, normalmente atenuo a pena em um sexto. Entretanto, diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo), as penas encontradas na primeira fase permanecem inalteradas.

c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento de Diminuição de Pena. Em razão do concurso de pessoas, acresço a pena a fração de 1/3 (um terço), ficando a pena, nesta fase, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Crime Continuado.

O acusado incorre, após, feita a dosimetria acima, no acréscimo previsto no art. 71. Logo, em razão da demonstrada continuidade delitiva, acresço à pena acima encontrada o percentual de 1/6 (um sexto) por terem ocorrido dois roubos do mesmo modus operandi e em curto intervalo de tempo e espaço, em razão do que a pena passa a ser de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos.

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.

Diante da natureza do crime, isto é, com violência contra a pessoa, bem como em razão da pena aplicada, revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44). Em razão do disposto no art. 33, §2°, ‘b’, do CPB, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Na primeira fase, depreendo que o julgador não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, preservando a pena no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, corretamente, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no entanto, não foi aplicada diante do óbice da súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)

(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Desse modo e não havendo agravantes, mantenho a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente foi reconhecida a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sendo aplicado a fração mínima de 1/3, redimensionando a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do crime continuado (art. 71 do CP), sendo acrescida a reprimenda em 1/6 (fração mínima), em razão dos dois delitos de roubo majorado (seguidos, na mesma região e com o mesmo
modus operandi
) praticados contra as vítimas Maria Madalena e Pedro Alexandre. Assim, preservo a pena definitiva fixada pelo juízo a quo em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal.

2.
De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

3. No caso,
há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região
,
com o mesmo modo de agir
, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo.

4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;

1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;

1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior.

5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifei)

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no semiaberto, haja vista o montante da pena final aplicada, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não enquadra ao presente caso do recorrente, haja vista que o crime foi praticado com grave ameaça contra as vítimas.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77,
caput
, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao apelo de Bruno Silva da Silva e julgo prejudicada a apelação de
Anilson Passos Pinheiro
por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente, extinguindo-se, de ofício, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 07/12/2022